Tribunal: STF
Processo: RE 1458047
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Federal do Espírito Santo:



    “Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, desde a DER (22/09/2021). Alega a recorrente que a Reforma da Previdência, de 13 de novembro de 2019, em seu art. 18, apresenta os requisitos para a concessão do Benefício de Aposentadoria por Idade Urbana, não havendo previsão de carência. (...)



    A sentença está assim fundamentada: 



    (...) A autora, nascida em 10/6/1956, completou 62 anos de idade em 2018. Logo, preenchia o primeiro requisito. Quanto aos demais requisitos, o INSS contabilizou 15 anos, 3 meses e 17 dias de tempo de contribuição, mas considerou apenas 133 contribuições mensais para efeito de carência (evento 1_PROCADM6, fls. 42-43). Isso ocorreu porque, apesar de ter computado tempo de contribuição relativo ao interstício de 1º/1/2014 a 31/5/2018, o desconsiderou para fins de carência (evento 1_PROCADM6, fl. 42): (...) O INSS assim justificou a restrição (evento 1_PROCADM6, fl. 54): os recolhimentos do período de 01/2014 a 05/2018, efetuados em 11/10/2019, foram desconsiderados, uma vez que após a publicação do Decreto 10410/2020, recolhimentos em atraso só serão considerados para fins de carência desde que não tenha havido a perda da qualidade de segurado, conforme redação a seguir. 'Art. 28 - § 4º Para os segurados a que se refere o inciso II do caput, na hipótese de perda da qualidade de segurado, somente serão consideradas, para fins de carência, as contribuições efetivadas após novo recolhimento sem atraso, observado o disposto no art. 19-E. De acordo com o CNIS (evento 8), a autora manteve vínculo de emprego até 30/7/2012. Após a rescisão desse contrato de trabalho, a autora passou a recolher contribuições previdenciárias na qualidade de contribuinte individual. Ocorre que o primeiro recolhimento nessa qualidade somente ocorreu em 19/7/2018, data em que a autora recolheu, de uma só vez, as contribuições relativas às competências 05/2018 e 06/2018 (evento 8). Como a previdência social tem caráter contributivo, os segurados que deixam de contribuir para o sistema deveriam automaticamente ficar desamparados em relação às prestações previdenciárias. No entanto, a lei prevê que o segurado mantém temporariamente todos os seus direitos independentemente de contribuições. A esse período em que o segurado, mesmo sem verter contribuições, conserva direitos perante a previdência social dá-se o nome de período de graça. Depois de expirado o período de graça, ocorre a perda da qualidade de segurado. A lei prevê os seguintes prazos para manutenção da qualidade de segurado sem contribuições: (...) O pagamento referente à competência 05/2018 foi realizado com atraso, em 19/7/2018. E o pagamento referente às competências de 01/2014 a 04/2018 foi realizado também intempestivamente, em 11/10/2019. Após a perda da qualidade de segurada, o primeiro recolhimento sem atraso realizado na condição de contribuinte individual referiu-se à competência 06/2018. Logo, apenas os recolhimentos relativos a competências a partir de 06/2018 podem ser contabilizados para fins de carência. 



    A Previdência Social, conforme disposto no art. 201 da Constituição Federal, atende às diretrizes ali estabelecidas na forma da lei. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos períodos de carência estabelecidos no art. 25 da Lei 8.213/91, pelo que a observância de tal disposição cumpre o princípio da legalidade, ao contrário do que afirma o recorrente. O art. 18 da Emenda Constitucional 103/2019, ao estabelecer regra de transição para a concessão de aposentadoria por idade urbana, não revogou o dispositivo legal acima referido, mas apenas mencionou os critérios diversos dos estabelecidos em seu art. 1º, ao dar nova redação ao art. 201, § 7º, I, da Constituição Federal” (fls. 1-3, e-doc. 11).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 7º do art. 201 da Constituição da República e o art. 18 da Emenda Constitucional n. 103/2019, ao argumento de que, “para os segurados que implementaram os requisitos anteriores à Reforma da Previdência, pela EC 103/2019, aplica-se as regras anteriores a tal” (fl. 6, e-doc. 13).



    Sustenta que “a Constituição nesse caso é mais vantajosa, ao eliminar o critério da Carência como requisito para a concessão do benefício. Não cabendo inovações (como a criação de um terceiro inciso à EC 103/2019, como pretende a Sentença e o Acórdão) e aplicação de critérios já superados pela Emenda Constitucional” (fl. 6, e-doc. 13).



    Afirma que “a Sentença de 1º grau, chancelada pelo Acórdão em 2ª instância, de forma deliberada acrescentam ao texto da Emenda Constitucional um terceiro inciso, incluindo ‘carência de 180 contribuições’, que não existe” (fl. 6, e-doc. 13).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, pois demonstrada violação direta ao art. 201, §7º, I, da Constituição e ao art. 18, da Emenda Constitucional 103/2019, a fim de reconhecer a impossibilidade de aplicação da Carência como critério para a concessão da Aposentadoria por idade. Eis que os critérios para a concessão de tal benefício são: idade (65 anos para homem e 62 anos para mulher, e 15 anos de contribuição. Por via consequentemente, seja reconhecido o direito à aposentadoria por idade à Recorrente” (fl. 8, e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A recorrente limitou-se a alegar no recurso extraordinário, em três sucintos parágrafos, haver relevância na espécie ”porque é possível verificar que os Tribunais de todo o país aplicam o critério de 180 contribuições de carência, mesmo após a vigência da Emenda que alterou a Constituição na esfera previdenciária” e que “a questão discutida no presente recurso transcende os interesses da parte e possui evidente relevância jurídica econômica e social eis que trata da aplicação da Legislação em todos os processos de origem previdenciária onde se pleiteia o benefício de aposentadoria por idade” (fl. 5, e-doc. 13).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus da recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão da recorrente não prosperaria.



    5. Rever o decidido pela Turma recursal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.280.328-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.9.2020).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.426.734-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.8.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Aposentadoria por idade urbana. Carência. Prequestionamento. Ausência. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 829.796-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.3.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora